Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. ATRASO DO PACIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que visa à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

2. Os fatos relevantes. O recorrente sustenta que houve falha na prestação de serviço, uma vez que, ao chegar atrasado, por minutos, para a realização da consulta, houve recusa de atendimento médico, ocasião em que reagendaram a consulta oftalmológica, colocando em risco sua vida e saúde, pois é pessoa idosa, portadora de cardiopatia grave, com dificuldade de locomoção. Requer a reforma da sentença para que seja a parte recorrida condenada a indenizá-lo pelos danos extrapatrimoniais sofridos (ID 63601299). As contrarrazões foram apresentadas (ID 63601303).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus à parte recorrente ao recebimento de indenização a título de danos morais por suposta falha na prestação de serviço da parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, defere-se a gratuidade da Justiça ao recorrente ante a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do benefício (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

5. A controvérsia estabelecida nos autos deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

6. Colhe-se dos autos que a consulta oftalmológica do recorrente estava marcada para o dia 11/4/2024, às 10h15, contudo a parte alega que chegou alguns minutos depois, retirou a senha às 10h22, mas teve que se deslocar de um bloco do prédio para outro, ocasião em que houve a recusa no atendimento médico em virtude do atraso. Pretende, assim, ser indenizado pelos danos morais sofridos em virtude da conduta praticada pela recorrida.

7. No entanto, é preciso ter em mente que o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Precedente: Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 6/2/2023.

8. No caso dos autos, a partir do contexto fático probatório apresentado, não é possível constatar que a conduta praticada pela recorrida seja apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais em favor do recorrente. Em que pese as alegações da parte autora, pessoa idosa e portador de comorbidades, é necessária a comprovação dos danos causados, haja vista não se tratar de dano in re ipsa, e desse ônus não se desincumbiu a parte autora (art. 373, inciso I, do CPC), não havendo nos autos provas de que a recusa ao atendimento em virtude do atraso causou-lhe prejuízos à sua imagem, à sua honra, ou à dignidade humana, trazendo-lhe sentimentos tais como dor, sofrimento ou humilhação.

9. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo a sentença proferida ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido. Sentença mantida.

11. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____

Dispositivos relevantes citados: CDC, CF/88, art. 5o, inciso XXXII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDF Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 6/2/2023.